Tribunal: TJSP
Processo: 2044921-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Agravo de instrumento – tutela provisória – paralisação de procedimento administrativo disciplinar - requisitos para a concessão da medida incaracterizados – ilegalidade aventada que não se mostra flagrante – ausência de satisfatória probabilidade do direito – indeferimento da tutela provisória confirmada - recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000345337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2044921-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis,
em que é agravante ANTONIO GELIO GIACON, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 15 de maio de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2044921-15.2020.8.26.0000
Agravante: Antônio Gélio Giacon
Agravado: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Comarca: Penápolis
Vara: 3a Vara
TJSP (voto no 16190)
Agravo de instrumento
tutela provisória

paralisação
de
procedimento
administrativo
disciplinar - requisitos para a concessão da medida
incaracterizados ilegalidade aventada que não se
mostra
flagrante

ausência
de
satisfatória
probabilidade do direito indeferimento da tutela
provisória confirmada - recurso desprovido

Agravo de instrumento manejado por Antônio
Gélio Giacon, nos autos do mandado de segurança, em trâmite perante
a 3a Vara da Comarca de Penápolis, cujo pedido de concessão de
liminar para determinar a suspensão do ato que deu origem ao
mandamus, impedindo o seguimento do processo administrativo
disciplinar contra o impetrante, foi indeferido.
Vindica a parte agravante a desconstituição da r.
interlocutória combatida, a fim de que deferido o efeito suspensivo à
decisão, sustentando, em síntese, que a Portaria do Dirigente Regional
de Ensino de 12.04.2017 mencionou “apurar possíveis irregularidades”
quando, de acordo com o art. 277, §1o da Lei 10.261/1968, com redação
dada pela Lei Complementar no 942/03, deveria apontar o fato que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justificasse a instauração de sindicância. Alega que a Portaria de
Instauração do Processo Disciplinar, de 09.04.2019 (fls. 58/62) não indica
os fatos sobre os quais tenta incriminar o agravante. As acusações não
possuem nexo causal e foram acrescentadas durante o procedimento
preliminar como forma de macular a imagem do agravante. O despacho
de fls. 116/117 do procedimento apontou infringência a diversos
dispositivos sendo que não há fatos descritos na portaria que se
enquadrem nas tipificações do art. 256, inciso II e 257, XIII. Sustenta a
ocorrência da prescrição, com a extinção da punibilidade. Aduz que
houve ofensa a direito certo e líquido do impetrante, conforme relatado
nos itens 17 e 18 e às fls. 7 da inicial. Aponta que não houve decisão
final do pedido de reconsideração apresentado ao Governador. As
questões acerca da existência do fato e da autoria já foram decididas
pelo juízo criminal de modo que a pena de demissão deve ser afastada,
tornando abusiva e ilegal a insistência em continuar com o procedimento
administrativo. Defende a existência de nulidades no procedimento
administrativo, destacando que não houve imparcialidade por parte da
administração, porquanto não lhe foi permitido ter ciência do teor das
acusações nem tampouco dos autores delas, tampouco foi dada ciência
da portaria que nomeou os membros da comissão para que fosse
impugnada, uma vez que foi composta de forma irregular, por membro
com condenação administrativa. Diante do periculum in mora e do fumus
boni iuris, requer a concessão da liminar para que se suspenda o
procedimento administrativo disciplinar, determinando o arquivamento.
Recurso tempestivo, processado sem o efeito
suspensivo e contrariado às fls.16/22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal, em abreviado, o relatório.

Agravo de instrumento desafiando indeferimento
de pedido de liminar nos seguintes termos:
Trata-se de mandado de segurança com pedido
liminar impetrado por ANTONIOGELIO GIACON
contra
ato
praticado
pelo
PROCURADOR
DO
ESTADO,
PRESIDENTEDA
6a
UNIDADE,
DA
PROCURADORIA
DE
PROCEDIMENTOS
DISCIPLINARES
DAPROCURADORIA
GERAL
DO
ESTADO DE SÃO PAULO.O impetrante é Professor
de Educação Básica II, Titular de Cargo na Unidade
Escolar Estadual Adelino Peters de Penápolis,
Diretoria de ensino de Penápolis e, sem que fosse ao
menos informado, por portaria do Dirigente de
Ensino, de 12/04/2017, afirma que foi instaurado
procedimento preliminar administrativo contra o
impetrante para apurar supostas reclamações. Alega
que houve cerceamento de defesa, uma vez que tudo
fora levado adiante sem que o impetrante tivesse
acesso aos autos, exceto o acesso no dia 16/05/2017,
não lhe sendo permitida a extração de cópias. Aduz
que após ser interceptado e barrado o pedido de
reconsideração ao Governador do Estado, foi
intimado para interrogatório designado para o
dia10/02/2020. Requer a concessão da liminar
determinando que a autoridade coatora suspenda o
ato que deu origem ao "mandamus", na forma do
Artigo 7o, Inciso III, da Lei 12.016/2009, e se impeça o
seguimento de processo administrativo disciplinar
contra o impetrante, com o respectivo arquivamento.
É o breve relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.
Compulsando os autos, verifico que a princípio, o
contraditório
e
a
ampla
defesa
estão
sendo
respeitados, de modo que inexiste ilegalidade no ato
administrativo impugnado, ao menos nesta fase
inicial do processo. Assim, inviável em sede de
cognição sumária conceder o pedido liminar pretendido, notadamente pela ausência da
probabilidade do direito invocado, nos moldes do art.
300, do CPC.
Isto posto, INDEFIRO o pedido liminar, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
está ausente o fumus boni iuris.
(...)”
Após nova petição do impetrante, o magistrado
deliberou:
Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que
indeferiu a concessão da liminar pleiteada pelo
impetrante (fls. 144/148). In casu, não vislumbro
qualquer alteração fática nos autos para justificar a
modificação da decisão proferida às fls. 139/140. Isto
posto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. No
mais, aguarde-se a manifestação da autoridade
coatora, bem como do órgão de representação
judicial da pessoa jurídica interessada. Após, cumpra-
se a parte final da decisão de fls. 139/140.
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
Porém, em que pese ao inconformismo do
agravante, o recurso não comporta guarida.
A concessão de liminar em mandado de
segurança, nos termos no art. 7o, III, da Lei Federal n° 12.016/2009, tem
como pressupostos o fumus boni iuris, ou seja, a plausibilidade do direito
invocado pela impetrante e o periculum in mora, consistente no risco do
ato impugnado resultar na ineficácia da medida pretendida pelo writ,
ocasionando dano grave ou de difícil reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em uma análise perfunctória, peculiar ao estágio
processual, sem pretensão de esmiuçar o mérito causa, o qual será
oportunamente analisado em sede de cognição exauriente pelo Juízo a
quo, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à
concessão da liminar.
Isso porque, prima facie, não resta flagrante a
ilegalidade supostamente praticada pela autoridade impetrada, sendo
imprescindível uma análise percuciente da controvérsia para concluir
pelo arquivamento do procedimento disciplinar.
Para tanto, mostra-se imprescindível análise
minuciosa dos atos do procedimento administrativo, assim como do
contexto fático que ensejou a instauração do procedimento, bem como a
devida oitiva da parte impetrada pelo Juízo de origem.
A despeito das teses aventadas pelo agravante,
não se verifica ser o caso de impedir a tramitação do procedimento neste
momento, pois não se verifica flagrante ilegalidade e, sobretudo, não se
pode olvidar as relevantes imputações atribuídas ao recorrente, que
demandarão a necessária e regular apuração para esclarecimento dos
fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, em tese, eventual absolvição na esfera
criminal não impede o sancionamento na esfera administrativa,
cumprindo consignar que, na vertente dos autos, aparentemente não
houve absolvição, mas sim arquivamento do inquérito, com a ressalva do
art. 18 do CPP (fls. 41 dos autos de origem).
Por derradeiro, mister se faz notar que se ao
final do processo for constatada qualquer ilegalidade, o procedimento
será anulado.
Sendo assim, ante a ausência dos requisitos
legais, mantém-se na íntegra a irretocável decisão agravada.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação 1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-
STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realiza por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.994
Agravo de Instrumento no 2044921-15.2020.8.26.0000
Comarca: Penápolis
Agravante: Antonio Gelio Giacon
Agravado: Estado de São Paulo
Interessado: Procuradoria Geral do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
10978F31
12
13
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
109CF564
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2044921-15.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.